Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-41.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO EXTRAJUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes.
2. Havendo acordo extrajudicial, o pedido de suspensão do feito até cumprimento da avença encontra-se em perfeita consonância com o art. 3o, §3o, e art. 922, ambos do CPC. Entendimento diverso desestimula a solução consensual de conflitos, afrontando, ainda, entendimento do STJ e desta Corte de Justiça. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.